Tribunal: CARF
Processo: 18088.000598/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000598/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.071 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS BLANCO - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS
BANCÁRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL PRÉVIA. POSSIBILIDADE AUTORIZADA PELO STF.
O STF decidiu que é legal a requisição de dados bancários diretamente das
instituições financeiras nos termos da LC 101/05.
IRPJ. ARBITRAMENTO. SITUAÇÃO QUE SE ENCAIXA NO ART. 148
DO CTN. POSSIBILIDADE.
Quando houver situação que se encaixe na previsão do art. 148 do CTN cabe o
arbitramento por parte da autoridade administrativa.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO E INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE VEDADA NO ÂMBITO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 26-A DO DEC. 70.235/72. SÚMULA
N° 2 DO CARF
A análise de constitucionalidade das leis é veda no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, por força do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula
n° 2 do CARF.
MULTA.
AGRAVAMENTO.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
POSSIBILIDADE.
Quando for constatado o evidente intuito de fraude cabe agravamento da multa,
nos termos do art. 44, inciso II da Lei 9.430/96, vigente à época dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000598/2008-45
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.071 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000598/2008-45

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.667-1.699 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão da DRJ/RPO (fls. 1.646-1.653), por meio do qual o referido órgão julgou
parcialmente procedente a Impugnação (fls. 1.599-1.631 e docs. anexos) da Contribuinte, de
forma a manter o lançamento em parte.

I.
Autos de Infração (AI), DRJ e Recurso Voluntário
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório da Resolução
de fls. 1.703-1.705, da 1a Turma Especial desta Primeira Seção de Julgamento.

Por bem sumariar os fatos envolvidos da lide, adoto o relatório consignado pela
1a Turma da d. DRJ em Ribeirão Preto, posto nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração para lançamento e exigência
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, lavrado em virtude de constatação
de omissão de receitas provenientes de operações de factoring e de
prestação de serviços de cobrança de créditos de terceiros, nos anos-
calendário de 2004 e 2005.
Segundo o Relatório de Descrição dos Fatos de fis. 46/91, a fiscalizada
apresentou Declarações de Inatividade da Pessoa Jurídica para os anos-
calendário de 2003 e 2004, períodos em que se apurou omissão de
receitas, a partir de movimentação financeira, de R$ 188.437,24, para o
ano-calendário de 2004, e de R$ 222.707,87 para o ano-calendário de
2005.
Em relação As operações de factoring, foram consideradas como receitas
omitidas a diferença verificada entre o valor de aquisição, incluindo as
despesas bancárias, e o valor de face do titulo ou direito creditório
adquirido, conforme previsto no Ato Declaratório Normativo Cosit n°
312, de 1997, e no Decreto n°4.524, de 2002.
Considerando a prática reiterada de omissão de receitas em longo período
e o volume de receitas omitidas, a Autoridade Fiscal considerou que o
fato se caracteriza como sonegação, hipótese ensejadora da aplicação da
multa qualificada. Segundo o autor do procedimento, a multa lançada de
oficio foi agravada e aplicada no percentual de 225%, em virtude de a
empresa não ter atendido intimações para prestar esclarecimentos à
fiscalização.
Como a Autoridade Fiscal entendeu que a conduta do sujeito passivo está,
em tese, tipificada como crime contra a ordem tributária, lavrou a
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.071 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000598/2008-45

competente Representação Fiscal para Fins Penais, conforme dispõe a Lei
n° 8.137, de 1990.
Em função das receitas omitidas, foram lavrados Autos de Infração para
constituição e cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos, como Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), Contribuição ao Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para a Seguridade Social (Cofins).
Cientificado da autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação aos
lançamentos efetuados, apresentando argumentos com vistas a tornar
insubsistente o crédito tributário constituído.
Contestou o arbitramento do lucro, por entender que tal medida se aplica
apenas em casos extremos, hipóteses não verificadas no presente caso, já
que sempre atendeu a fiscalização, entregando todos os livros exigidos
por lei, forneceu extratos bancários e que, além disso, a base de cálculo
dos tributos era perfeitamente conhecida pelo Fisco, já que os
lançamentos estavam consignados em escrituração contábil e esta não foi
desconsiderada pela Fiscalização, tendo sido, inclusive, utilizada para
apuração dos tributos devidos. Entende que ao arbitrar o lucro, a alíquota
fica majorada em 20%, onerando em demasia a impugnante.
Citando entendimento da doutrina e jurisprudência administrativa e
judicial, afirmou que estando devidamente lançada na escrituração, ainda
que com alguns erros ou vícios num único exercício, é forçoso reconhecer
que a fiscalização tinha condições para verificar a regularidade dos
recolhimentos relativos aos exercícios analisados.
Argumentou que caberia à Administração o ônus da prova do ilícito
tributário pretensamente praticado, sob pena de se instalar o arbítrio em
matéria tributária e que, diante dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da finalidade da norma, o arbitramento tem limites
para a atuação do Fisco, razão pela qual deve o ato ser motivado e
justificado pela impossibilidade de não utilização das notas fiscais ou
livros apresentados pela impugnante.
No seu entendimento, os requisitos para se aplicar o arbitramento do lucro
são (i) inexistência da escrituração, (ii) recusa de apresentação da
escrituração, e (iii) imprestabilidade da escrituração, e que não basta a
ocorrência de apenas um requisito para autorizar o arbitramento, mas é
preciso que o resultado da omissão ou do vicio da documentação implique
completa impossibilidade de se apurar a grandeza do fato jurídico.
No tocante à escrituração, requisito de maior relevo, no seu entendimento,
afirmou que mantém e apresentou uma escrituração absolutamente em
ordem e jamais se furtou a apresenta-la ao Agente Fiscal.
Descartou, também, a ocorrência da imprestabilidade ou da
desclassificação da escrituração, na medida em que os documentos eram
idôneos e merecem credibilidade e não é pelo fato de haver algum
equivoco, vicio ou deficiência, que é licito considerar imprestável ou
contaminada toda a escrituração.
Argumentou que o art. 148 do CTN somente autoriza a utilização do
arbitramento em face das omissões ou atos de falsidade e desonestidade
perpetrados pelo contribuinte ou terceiro que tornem imprestáveis os
dados ou registros em sua escrita, o que não ocorre no seu caso.
Questionou também a aplicação da multa no percentual de 225%, por
entender que todo o seu movimento financeiro, inclusive bancário,
encontra-se lançado na sua contabilidade, além de não ter sido feito o
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.071 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000598/2008-45

devido embasamento que justificasse a imposição da multa no percentual
aplicado.
Citando jurisprudência administrativa, entende que não houve qualquer
alegação, por parte da Fiscalização, de sonegação, fraude, conluio ou
dolo, razão pela qual a multa cabível ao caso seria de 75%, devendo ser
revista a multa no percentual aplicado, por não existir as figuras típicas
dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964.
Na esteira de argumentação da improcedência da multa no percentual
aplicado, a impugnante discorreu longamente sobre as multas fiscais,
tecendo comentários sobre razões e dispositivos legais acerca das multas
tributárias qualificadas, previsão de aplicabilidade e motivação para a
imposição nos seus diversos percentuais, sempre pontuando as conclusões
com o entendimento esposado em julgados dos Conselhos de
Contribuintes.
Ao final, requereu que seja desconsiderado o arbitramento do lucro e que
seja desqualificada a multa de 225%, retrocedendo-a para 75% sobre os
tributos lançados.
A r. decisão recorrida julgou o lançamento procedente em parte, afirmando a
consistência da imputação de omissão de receitas, a adequação do arbitramento
promovido e a procedência da qualificação da multa de ofício. Decotou, no
entanto, a majoração de 50% da multa de ofício, do lançamento original (que
havia alocado a sanção no percentual de 225%), entendendo que o sujeito
passivo não deixou de responder às demandas da fiscalização e que a não entrega
dos extratos, que motivou a expedição de Requisição de Movimentação
Financeira RMF, não configurou embaraço ao fisco, a ponto de agravar a multa.
No recurso voluntário o contribuinte reitera as alegações de defesa, inclusive
aquelas pertinentes à multa de ofício no patamar de 225%, já reduzido para
150% pela decisão de 1a Instância.

3. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

II.
Resolução
4. Vindo os Autos ao CARF, foi ele analisado pela 1a Turma Especial (TE) da
Primeira Seção, em 10 de setembro de 2015. O fato de a fiscalização ter solicitado o
fornecimento de dados bancários do Contribuinte perante instituições financeiras, nas quais este
é correntista, compunha objeto de discussão junto ao STF, no Recurso Extraordinário n°
601.314, sendo-lhe atribuída repercussão geral.
5. Tendo em vista o art. 62-A, § 1° do RICARF, aquela turma entendeu por
sobrestar o julgamento deste processo, até que houvesse decisão definitiva.
6. Retornam os autos para julgamento.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.071 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000598/2008-45

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Sobre a tempestividade e admissibilidade do Recurso Voluntário, estes foram
analisados quando da emissão da Resolução pela 1a TE, na sessão de 10 de setembro de 2013 (fl.
1.706). Sendo o Recurso tempestivo e possuindo todos os demais requisitos de admissibilidade,
deve seu mérito ser analisado.

IV. STF e decisão sobre o sigilo bancário
9. Sobre a questão que motivou a emissão de Resolução da Turma para
sobrestar o julgamento do presente Recurso, o RE 601314, com Repercussão Geral, foi julgado
pelo STF. A decisão aponta que é possível a requisição direta de informações das instituições
financeiras por parte do fisco, sem a necessidade de decisão judicial. Transcreve-se abaixo a
decisão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE
PAGAR
IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DA
RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA
LEI
COMPLEMENTAR
105/01.
MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS
DISTINTOS
DA
CPMF.
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo
cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à
luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu
duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas
atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive
do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a
igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido
com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se
que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na
medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras,
assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações
financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal,
o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de
tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.071 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000598/2008-45

geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8.
Recurso
extraordinário
a
que
se
nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

10. Tendo em vista que a decisão e seus fundamentos, os quais têm, inclusive,
fundamentado outras decisões do STF, entende-se que motivo para sobrestamento do julgamento
do Recurso foi superado, podendo a análise prosseguir nos termos previsto pela legislação
aplicável.
V. Dialeticidade e análise recursal
11. Como visto no Relatório, a ausência de contexto dialético recursal não
permitiu, por meio da indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos, identificar com clareza qual
seria, em tese, o gravame propiciado pela decisão da DRJ. Por este motivo se faz uma
abordagem objetiva dos principais pontos levantados.

PRELIMINARMENTE
VI. Arbitramento
12. Na visão da Recorrente, pelo fato da contabilidade não ter sido
desconsiderada e por ter fornecido todos os documentos solicitados, não poderia haver o
arbitramento. O que, inclusive, teria aumentado a alíquota de 32% para 38,40%. A fiscalização
teria desconsiderado as provas apresentadas pela Impugnante.
13. De acordo com o art. 148 do CTN, “Quando o cálculo do tributo tenha por
base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”. De acordo com o
Relatório Fiscal (fls. 86 especificamente), o Recorrente não apresentou documentos necessários
ao esclarecimento de dúvidas da fiscalização quanto aos livros Diário e Razão. Portanto,
havendo omissão por parte do Recorrente nos esclarecimentos ou na apresentação de
documentos, justifica-se o arbitramento.

Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.071 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000598/2008-45

VII. Multa confiscatório de 225% e confisco
14. Primeiramente deve ser ressaltado que houve justificativa para a aplicação de
multa de 225% por parte da Autoridade Administrativa, o que pode ser verificado às fls. 88 e
segs. O intuito de fraude, na visão do fiscal, seria comprovado na medida em que já entregue a
Declaração de Inatividade da Pessoa Jurídica dos anos de 2004 e 2005 e, ao ser requerida a
documentação fiscal por parte do agente administrativo, apresentou ela completa, com vários
lançamentos contábeis, contradizendo a inatividade declarada (fl. 86). É de se ressaltar ainda que
o Recorrente declarou que não possuía livros fiscais (fls. 105). Portanto, justificável a
qualificação da multa. Contudo, como se percebe no Acórdão da DRJ, houve redução da multa
de 225% para 150%. Os julgadores entenderam que o contexto fático não justificaria a
majoração da multa em 50%, pois o Contribuinte atendeu em grande parte às intimações. Não
havendo questionamento adicional permanece assim a decisão da DRJ quanto à multa.
15. Sobre o confisco, este Conselho não pode analisar a constitucionalidade da lei
com base no art. 26-A do Dec. 70.235/72 e na Súmula n° 2 do CARF. O mesmo se aplica para a
aplicação dos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e, de acordo com a indicação do
Recorrente, da Finalidade.

MÉRITO
VIII. Qualificação da multa de 75% para 150%
16. Como visto acima, a tentativa dupla de iludir a fiscalização, primeiramente
declarado que a pessoa jurídica estaria inativa, depois ao afirmar nos autos que não possuiria
livros fiscais e em seguida os apresentando de forma completa, com diversos lançamentos
demonstra o intuito de fraude, o que justifica a qualificação.

IX. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.071 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000598/2008-45

Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital